Tribunal: STF
Processo: ARE 1347804
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 9):



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IPTU. CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA – CFIAE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. ENTIDADE QUE EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INEXIGIBILIDADE.



    1. Nos termos do art. 150, § 3º, da CF, a regra de imunidade tributária não deve ser aplicada a entidades que exploram atividade econômica, caso da Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica – CFIAE.



    2. É inconstitucional a Taxa de Limpeza Pública instituída pela Lei 6.945/1981, alterada pela Lei 989/1995, do Distrito Federal, uma vez que não preenche os requisitos estabelecidos para sua cobrança (RE-AgR 433335 DF).



    3. Apelação a que se dá parcial provimento.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 145, II, do Texto Constitucional e a Súmula Vinculante 19.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a constitucionalidade da taxa de limpeza pública instituída pela Lei distrital 6.945/1981, alterada pela Lei 2.168/1998, sob o seguinte argumento (eDOC 22, p. 5):



    “Verifica-se, pois que a conservação da limpeza de vias e logradouros públicos, não é mais colocada como hipótese de incidência da TLP desde o advento da Lei Distrital 2.853 de 2001, que revogou a alínea “b” do citado artigo 2º, parágrafo único da Lei 6.945/81. Logo, hoje o fato gerador da TLP é apenas e tão somente abrangido pela coleta de lixo domiciliar e pela destinação sanitária dada a esse lixo, não se falando mais em limpeza de logradouros públicos.”



    É o relatório.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Conforme consta do próprio recurso extraordinário ao descrever um resumo da demanda (eDOC 22, p. 2):



    “Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela ora recorrida objetivando afastar a cobrança do IPTU e da TLP dos exercícios de 1999, 2000 e 2001 incidente sobre os imóveis de sua propriedade descritos na inicial do processo executivo.”



    Nesse contexto, em análise a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Limpeza Pública do Distrito Federal, na forma prevista na Lei distrital 6.945/1981, mas em relação a exercícios anteriores a edição da Lei 2.853/2001, que teria afastado os serviços de “execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros públicos” como hipótese de incidência da referida exação.



    Estabelecida essa premissa, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência pacífica do STF, consolidada na Sumula Vinculante 19, de seguinte teor:



    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente